Tribunal: TJSP
Processo: 1509575-89.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509575-89.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509575-89.2019.8.26.0228 -Voto no 13.714
2
Voto no 13.714
Apelante: Roberto Souza da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capital
Apelação. Crime de uso de documento falso. Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a
evidenciar a prática do delito. Tratando-se de carteira de
habilitação, a simples condução do veículo portando o documento
configura o delito de uso de documento falso. 2. Sanção que não
comporta reparo. Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 94/98, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para condenar ROBERTO SOUZA DA SILVA às
penas de 2 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Apelou a defesa, buscando a absolvição pela
atipicidade da conduta, pois o apelante confessou imediatamente, a configurar
o arrependimento eficaz, e, consequentemente, não prejudicou sua
identificação,
pelo
que
ausente
lesão
ao
bem jurídico tutelado.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de falsa identidade,
com a fixação das penas no piso e a manutenção do regime inicial semiaberto
(fls. 138/146).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 166/172).
É o relatório.
2. Escorreita a condenação pelo crime de uso de
documento falso.
3. Segundo a denúncia (fls. 50/52), o acusado fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509575-89.2019.8.26.0228 -Voto no 13.714
3
uso de documento público materialmente falsificado, consistente em uma
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de número 00689420366,
apresentando-a em um bloqueio policial.
A materialidade do delito acha-se bem positivada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), laudo pericial de fls. 83/86,
que concluiu pela falsidade do documento, bem como pela prova oral.
Indisputável, por sua vez, que o réu conduzia o
veículo portando a carteira nacional de habilitação falsificada e a apresentou
ao policial quando abordado. Fatos que, sobre serem revelados pela prova
testemunhal (depoimentos dos policiais militares Flavio e Souza Boff e Lua
Pablo Barbosa Areal, fls. 10, 11 e mídia digital), acabaram admitidos pelo
próprio réu Roberto Souza da Silva quando de seu interrogatório em juízo
(mídia digital).
E não há que se cogitar de falsidade grosseira. O
exame dos autos não mostra tal circunstância. O próprio policial militar
Flavio afirmou que a falsificação não era grosseira; apesar de ter “sentido” o
papel ligeiramente diferente, por conta de sua experiência como policial, só
foi descoberta a falsidade após consulta ao número do documento no
COPOM, que informou os dados de outro indivíduo.
Deveras, “não pode ser considerada como
falsificação grosseira, a ponto de descaracterizar o crime previsto no art.
304 do CP, o documento capaz de enganar o homem comum, não
considerado como tanto o policial que, diante de conhecimentos
específicos, é treinado para detectar falsificações” (TJSP, RT 762/592,
rel. Geraldo Xavier, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.748).
Por sua vez, “o crime de uso de documento falso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509575-89.2019.8.26.0228 -Voto no 13.714
4
depende, para sua consumação, da forma corrente de utilização de cada
documento. Exigindo o Código Nacional de Trânsito que o motorista
'porte' a carteira de habilitação e a exiba quando solicitada, portar
carteira para dirigir é uma das modalidades de uso desse documento. Se
a carteira é falsa, o crime do art. 304 do CP se configura ainda que a
exibição do documento decorra da exigência da autoridade policial”
(STJ, REsp no 63.370-SP, rel. Min. Assis Toledo). Julgados na mesma
senda são citados por JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal
Interpretado, Atlas 5a edição, pág. 2.254).
A bem da verdade, tratando-se de carteira de
habilitação, a simples condução do veículo portando o documento configura
o delito de uso de documento falso, porquanto, conforme anota DAMÁSIO
DE JESUS (Código Penal Anotado, Saraiva, 7a edição, 1.997, pág. 841),
firme em orientação jurisprudencial, “somente com este documento está o
motorista autorizado a dirigir (STF, RECrim 117.810, DJU, 31 mar.
1989, p 4334; RTJ, 129:1379; STJ, RHC 2.082, 6a Turma, DJU, 8 set.
1992, p. 14373)”.
Inviável,
assim,
o
reconhecimento
do
arrependimento eficaz ou desistência voluntária.
A bem da verdade, tal como acima exposto, antes
mesmo da abordagem policial, o crime se consumara (com a conduta de
dirigir o veículo portanto a carteira de habilitação falsificada).
Aliás, o fato de o apelante ter reconhecido a
falsidade do documento (o que se deu, segundo os policiais, somente após
consulta ao documento no sistema indicar que o número do documento se
referia a outro indivíduo) não tem o condão, nem mesmo em tese, de tornar
atípica a conduta por ele praticada, que, além de conduzir veículo automotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509575-89.2019.8.26.0228 -Voto no 13.714
5
sem habilitação, buscava, ao que parece, furtar-se ao sistema de justiça
criminal, tendo em vista que, à época dos fatos, era procurado da justiça.
Enfim, a conduta do acusado cabe no suporte fático
previsto no artigo 304, do Código Penal.
4. As penas inclusive na linha do postulado pela
defesa não comportam alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, compensadas, integralmente, a
agravante da reincidência (fls. 28 art. 16 da Lei no 10.826/03) com a
atenuante da confissão espontânea.
Ausentes causas modificativas, foi a pena tornada
definitiva no piso, em 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Ante a reincidência - em crime doloso - do acusado,
fixou-se o regime inicial semiaberto, conforme o artigo 33 do Código Penal, e
deixou-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(artigo 44, II e III, do Código Penal), bem como de aplicar o sursis (artigo 77,
I, do Código Penal). De fato, a reincidência não permite que a execução seja
encetada em regime mais brando que o intermediário, nem viabiliza os
benefícios aludidos.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator